Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0702615-47.2023.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia Suscitado(s) Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia em face da decisão do e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que declinou da competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial, contrato de locação de imóvel, ajuizada por Paulo Maximiano Pereira em desfavor de Matheus Romualdo Ulhoa, autos n. 0748364-21.2022.8.07.0001. O juízo suscitado, em suma, destacou, na decisão declinatória, que o art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, os quais têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de aluguel de imóvel residencial urbano (cláusula décima nona) celebrado entre as partes, pois indicou foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Consignou a previsão do art. 63, § 3o, do CPC, “prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu”. Disse inexistir violação ao enunciado da Súmula 33 do STJ no caso concreto. Cita jurisprudência sobre o tema. O juízo suscitante, por sua vez, apresenta os seguintes fundamentos no presente conflito: (...) Por certo, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. Em se tratando de ação de execução, preceitua o artigo 781, caput e inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (grifo nosso) No caso em apreço, verifica-se que as partes celebraram contrato de locação residencial (ID 145647589), e a ação de execução de título extrajudicial foi proposta no foro estabelecido na cláusula vigésima primeira do contrato, assim redigida: CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: Elegem as partes contratantes o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para executar o contrato locatício, bem como dirimir todas e quaisquer questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiadas que sejam. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, não há qualquer elemento que indique abusividade da cláusula de eleição de foro nem circunstância que inviabilize o direito de defesa. Do contrato de locação objeto da demanda, constata-se que o imóvel locado está situado na Região Administrativa de Taguatinga/DF. Na petição inicial da execução, consta que o executado também reside em Ceilândia/DF, enquanto o exequente é residente e domiciliado Goiânia/GO. No entanto, a imobiliária que administra o imóvel encontra-se sediada na Região Administrativa de Brasília/DF, o que afasta a tese de escolha aleatória do juízo, uma vez que há, em princípio, motivo para que a ação fosse proposta na Circunscrição de Judiciária de Brasília-DF, não subsistindo razão fática ou jurídica para o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. Por conseguinte, tendo sido pactuada cláusula contratual de eleição de foro, sem evidência de abusividade, o entendimento firmado pela d. Magistrada se mostra contrária às Súmulas n. 335 do Supremo Tribunal Federal e 33 do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma linha, colaciono decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, nos autos 0701492-14.2023.8.07.0000, na qual a eminente Des. Carmen Bittencourt concedeu efeito suspensivo ao agravo que combateu decisão de declaração de incompetência semelhante ao presente feito. Assim, suscito ao e. TJDFT conflito de competência, nos termos dos artigos 66 c/c 951 e seguintes do CPC. (...) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora